Tribunal: TJDFT
Processo: 0739549-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, diante da não localização do bem e da ausência de cumprimento das diligências determinadas pelo juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é válida a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos processuais, diante da não localização do bem e da ausência de cumprimento das determinações judiciais, sem prévia intimação pessoal da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de localização do bem e o não atendimento às determinações judiciais para viabilizar o cumprimento da liminar ou a conversão do feito em execução configuram ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.
4. A extinção do processo por ausência de pressupostos processuais não exige intimação pessoal da parte autora, sendo inaplicável o disposto no § 1o do art. 485 do CPC, que se restringe às hipóteses de abandono da causa.
5. Caso em que a reiteração de pedido de cumprimento da liminar em endereço já diligenciado por duas vezes e infrutífero, sem apresentação de novos elementos que indicassem a localização do bem, evidencia a desídia da parte autora e justifica a extinção do feito.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 239; art. 485, inc. IV, § 1o; art. 1.012, § 1o, inc. V; DL 911/1969, art. 3o, § 3o; art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0717221-24.2021.8.07.0009, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 4/4/2023.